Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SUPOSTO ERRO DE PROCEDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o alegado equívoco existente no procedimento adotado pelo Juízo a quo, é certo que o procurador, conforme admitido por ele mesmo, deixou de agir com a diligência necessária ao não observar a decisão que determinou a manifestação dos herdeiros sobre a certidão que atestava a movimentação entre as contas judiciais em comento, a fim de que formulassem os requerimentos que entendessem pertinentes.
2. O diploma processual, em seu art. 218, § 3o, estabelece que “inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, razão pela qual não prospera a alegação de que foi assinalado prazo exíguo para observância da determinação contida na decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.